Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE PRISÃO PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA NEGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. A decretação da prisão preventiva é medida cautelar excepcional, não bastando para seu deferimento a simples alegação de não localização do réu.

2. Transcorrendo mais de oito anos entre a prática do delito e o pedido de prisão preventiva, evidencia-se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema.

3. Nos crimes cuja pena máxima em abstrato é igual a 4 anos, não é cabível a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.